Tribunal: TJDFT
Processo: 0727373-52.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0727373-52.2021.8.07.0003 APELANTE: ANA LEIDE FERREIRA DOS SANTOS APELADO: PAULO MARCELO TEIXEIRA DE PONTES Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Para obter o benefício da gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. No caso dos autos, a Apelante limitou-se a afirmar que não tem condições de arcar com o pagamento das custas processuais, sem, no entanto, comprovar a condição de hipossuficiente. Embora a justiça gratuita possa ser requerida a qualquer momento, ressalto, desde logo, que eventual concessão da benesse não surte efeitos retroativos. Assim, para a apreciação do pedido de justiça gratuita, intime-se a Apelante para apresentar seus 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos e demonstração das despesas alegadas. Desse modo, nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, concedo à Apelante o prazo de 5 (cinco) dias para comprovar que não tem condições de custear o preparo, de valor irrisório, sem prejuízo ao sustento próprio e da família, ou recolhê-lo em dobro, sob pena de não conhecimento da Apelação. Brasília, 19 de dezembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora